Tribunal: TJES
Processo: 5004925-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004925-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO MANOEL GOMES DA CRUZ
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS UNIAO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004925-39.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CLAUDIO MANOEL GOMES DA CRUZ

RECORRIDO: ASSOCIACAO ARENA CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMÓVEL COM COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. COBERTURA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS À TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS DO VEÍCULO AUTORAL AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese,
a parte autora alega que contratou com a ré os serviços de seguradora com o intuito de proteger seu veículo de Marca Ford Focus e que, em 20.03.2019, veio a sofrer um acidente, após ser “fechado” por um veículo Corsa Hatch, ocasião em que tentou acionar o seguro, porém, foi assistido pela operadora da via. Sustenta, ainda, que veio a levar o seu veículo à oficina disponibilizada pela parte ré, acreditando que a seguradora viesse a arcar com os gastos referentes ao conserto do veículo, o que não ocorreu.

Em sede de sentença, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 4095341), sustenta que sua intenção era ter uma cobertura plena dos danos que viessem a ser causados contra seu veículo, aduzindo, inclusive, que os documentos o fizeram crer que era este que estava sendo protegido. Ainda, defende a sua vulnerabilidade científica ante a ré e por fim, a existência de danos morais
in re ipsa
.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, em especial ao Termo Associativo (ID 4094862), verifico que o Recorrente contratou os serviços da Recorrida, referente ao seguro na modalidade RCF.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Aduz o autor sobre a contratação de seguro para proteção de seu veículo, o qual consta no evento ID 12617970 o termo do serviço e no documento observa-se que o serviço contratado junto a ré, apenas diz respeito a
seguro de responsabilidade facultativa (RCF), sendo também reconhecido como seguro para danos a terceiros
, ou seja, o serviço serve para os momentos em que o segurado colide ou danifica um outro veículo durante um sinistro, acionando a cobertura RCF,
a seguradora irá quitar a reparação do carro do outro motorista
, o que não ocorre no caso em tela.”

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL COM COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS - DANOS CORPORAIS.
No contrato de seguro de automóvel, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) - Danos Corporais - não assegura o pagamento de indenização pelas lesões sofridas pelo condutor e por passageiros do automóvel sinistrado, compreendendo apenas a indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente. Com efeito, a garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice. Ademais, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o
REsp 962.230-RS
(DJe 20/4/2012), submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros.
Ressalta-se que é a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) que garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual. Tratando-se de uma cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente.
REsp 1.311.407-SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/3/2015, DJe 24/4/2015.

Por via reflexa, não há de se falar em existência de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)